Tribunal: TJDFT
Processo: 0727206-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECONHECIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DE DÍVIDA. NEGÓCIO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RISCOS DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
1. Diante do reconhecimento por parte do suplicante, quanto à perda superveniente do interesse recursal com relação à rescisão contratual, não deve o apelo ultrapassar o juízo de admissibilidade quanto a este ponto.
2. A instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor, independente de culpa, mesmo quando oriundos de fraude praticado por terceiro, conforme dicção do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC. No mesmo sentido, o enunciado da Súmula 479 do STJ.
3. No caso, os descontos das parcelas na folha de pagamento do consumidor, oriundos de um mútuo bancário contratado para realizar uma “portabilidade de dívida” fraudulenta, configura defeito na prestação dos serviços por parte da instituição financeira e caracterizar o dano imaterial indenizável.
4. A reparação pelos danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à gravidade e às consequências da conduta dos requeridos, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo.
5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.